Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713611-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nosso sistema processual optou pela impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, excepcionando apenas a hipótese da penhora se destinar ao pagamento de prestações alimentícias, ou no caso de existirem importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, de acordo com o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. A exceção não se enquadra no presente caso, onde se discute obrigação oriunda de contrato de financiamento imobiliário e onde os proventos não superam o patamar legal. 2. Sabe-se que a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressalta a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. 3. Tratando-se o devedor de pessoa idosa, presume-se, à falta de outros elementos probatórios, que a penhora dos seus proventos de aposentadoria comprometeria a sua subsistência e de sua família, o que afasta a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade de salário. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para acolher a impugnação à penhora realizada. A recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, 917, ambos do Código de Processo Civil, 884 e seguintes do Código Civil, sustentando que o entendimento adotado pela turma julgadora, quanto à interpretação literal da regra acerca da impenhorabilidade, vem sendo mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de verbas salariais quando parte dos proventos é transferida para a conta de poupança, deixando de ser utilizada para as despesas ordinárias do devedor. Assim, conclui que o valor transferido perdeu a característica de verba salarial e passou a configurar investimento. Defende, por fim, que a manutenção do acordão impugnado implicará favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito do executado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785, cujo mandato se encontra no ID 23698814 - Pág. 1. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO HENRIQUE SILVA BONTEMPO, OAB/DF 58.017 e VIVIAN COSTA MARQUES, OAB/MG 193.814, cujos mandatos constam nos autos 0727601-04.2019.8.07.0001, acessíveis por meio do ID 16299425. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO HENRIQUE SILVA BONTEMPO, OAB/DF 58.017 e VIVIAN COSTA MARQUES, OAB/MG 193.814. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029